Tribunal: CARF
Processo: 10730.724125/2014-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Andréia Lúcia Machado Mourão
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-29

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.724125/2014-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.543 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de junho de 2021
Recorrente
LEVE MIX COMERCIAL EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
INTEMPESTIVIDADE. RECURSO VOLUNTÁRIO NÃO CONHECIDO.
Uma vez intimado o contribuinte do Acórdão proferido pela DRJ, inicia-se o
prazo de 30 dias para a interposição do Recurso Voluntário, nos termos do
Decreto no 70.235/72. Após o decurso do prazo legal e não havendo razões da
contribuinte contrárias à constatação de intempestividade, o recurso voluntário não
deve ser conhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em NÃO
CONHECER do recurso voluntário por ser intempestivo, nos termos do relatório e voto da
relatora.

Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente

Assinado Digitalmente
Andréia Lúcia Machado Mourão - Relatora

Participaram do presente julgamento os conselheiros Ricardo Marozzi Gregório,
Gustavo Guimarães da Fonseca, Andréia Lúcia Machado Mourão, Flávio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert e Paulo Henrique
Silva Figueiredo (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.724125/2014-41
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.543 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.724125/2014-41

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 10-63.315 -
7a Turma da DRJ/POA, de 9 de novembro de 2018, que manteve a exclusão do Simples Nacional,
efetivada pelo Ato Declaratório Executivo DRF/NIT no 1137586, de 10/09/2014, em virtude de a
contribuinte possuir débitos com a Fazenda Pública Federal, com a exigibilidade não suspensa. A
decisão produziu efeitos a partir de 01/01/2015
Consultas efetuadas pela DRJ confirmaram que havia débitos exigíveis no limite
normativo para a regularização das pendências que motivaram a exclusão da empresa do Simples
Nacional. Seguem trechos do acórdão proferido (fls. 52 a 54):
A contribuinte foi excluída do Simples Nacional por meio do Ato Declaratório
Executivo DRF/NIT no 1137586, de 10/09/2014, fl. 44, pela existência de débitos cuja
exigibilidade não estava suspensa. Por seu turno, aduz que parcelou/pagou os débitos
apontados no termo de exclusão.
Para deslinde do contencioso necessário saber se, no prazo de trinta dias da ciência do
ato de exclusão os débitos apontados estavam extintos ou suspensos. Pois bem.
Os débitos sob controle da Receita Federal foram parcelados e, não obstante ter havido
impossibilidade de pagamento da parcela inicial, foram considerados suspensos, não
tendo sido determinantes para o ato de exclusão.
Contudo, o débito inscrito em Dívida Ativa da União, sob controle da PGFN, não foi
regularizado no prazo, embora a defesa tenha juntado comprovante de pagamento.
Explico.
O referido débito foi inscrito em Dívida Ativa da União em 11/07/2014, sob inscrição:
70 4 14 006103-40, Processo Administrativo no 10730.509948/2014-49, ou seja, na data
da emissão do ADE o débito não estava mais sob cobrança administrativa da Receita
Federal, mas sob cobrança executiva da PGFN. Na cobrança executiva a regularização
do débito é feita por meio de documento de arrecadação emitido pela PGFN, cujo valor
principal é acrescido de multa e juros moratórios e encargos legais.
Ocorre que a contribuinte efetuou o recolhimento por meio de Documento de
Arrecadação do Simples Nacional (DAS), como se o débito estivesse sob cobrança
administrativa. O débito foi calculado com multa e juros moratórios, sem a incidência
dos encargos legais. O montante pago foi no valor de R$ 3.981,99, fl. 30, enquanto o
valor devido era de R$ 4.467,73, fl. 46.
Demais, compulsando as informações gerais da inscrição em DAU, fls. 48/49, percebe-
se que o débito inscrito foi extinto pelo pagamento efetuado em 28/01/2016, portanto,
intempestivamente.
Segue transcrição da ementa do acórdão:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Data do fato gerador: 01/01/2015
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. LIQUIDAÇÃO
FORA DO PRAZO.
Quando não for comprovada a regularização do débito que originou a exclusão do
Simples Nacional dentro do prazo legal, o ato de exclusão deve ser mantido.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.543 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.724125/2014-41

Cientificado dessa decisão, via postal, em 19/08/2019 (fl. 56), o sujeito passivo
apresentou Recurso Voluntário em 20/09/2019, conforme Termo de Análise da Solicitação de
Juntada (fls. 58), com suas razões de defesa.
O Recurso apresentado trata das seguintes questões:
a) Breve Resumo dos Fatos;
b) Preliminar: da necessária atribuição de efeito suspensivo ao recurso;
c) Mérito. Em suma, alega que já havia regularizado todas suas pendências com a Fazenda
Pública Federal quando da apresentação da manifestação de inconformidade, de modo que
o Acórdão deve ser reformado. Apresenta os seguintes argumentos:
 defende que, se houvesse diferença a ser paga o valor seria insignificante e que
deveriam ser considerados os princípios da boa-fé, da razoabilidade e da
proporcionalidade. Apresenta documento (DARF) para comprovar que o débito foi
pago com a inclusão de multa, juros e encargos legais. Transcrevo trechos do
recurso:
12. Conforme relatado na manifestação de inconformidade da Recorrente, assim que
recebeu o Aviso de Cobrança do referido débito, emitiu o respectivo Documento de
Arrecadação pelo site oficial e efetuou o pagamento do valor principal da dívida,
devidamente acrescido de multa, juros E OS ENCARGOS LEGAIS, no valor total de
R$ 3.981,99 (Doc. 07):
(...)
13. Ainda que houvesse diferença de encargos a pagar, o que se admite apenas em razão
do princípio da eventualidade, fato é que o valor em aberto seria INSIGNIFICANTE –
de apenas R$ 485,74 –, sendo totalmente desproporcional e nada razoável a
determinação, por esse motivo, da exclusão do SIMPLES NACIONAL. Até mesmo
porque tal diferença seria fruto de mero material na elaboração da guia DAS.
14. Nesses casos, a boa-fé do contribuinte está plenamente demonstrada tendo em vista
que todos os débitos estão quitados.
15. Em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a exclusão
da Recorrente do programa é medida demasiadamente severa, que prejudicará a
atividade da empresa, ainda mais sendo retroativa a 2015.
 cita julgados dos tribunais superiores;
 conclui:
17. Dessa forma, não há dúvidas de que a ora Recorrente já havia regularizado todas as
suas pendências com a Fazenda Pública Federal quando da apresentação da
manifestação de inconformidade, motivo pelo qual deve reformado o Acórdão no 10-
63.315, DEVENDO A EMPRESA SER MANTIDA NO SIMPLES NACIONAL.
Ao final, requer:
18. Face ao exposto, a Recorrente requer seja dado provimento ao presente recurso para
que seja tornado sem efeito o Ato Declatório Executivo DRF/NIT no 137.586/2014 que
excluiu a empresa do Simples Nacional, sendo restabelecido o seu enquadramento no
referido regime.
É o relatório.
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.543 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.724125/2014-41

Voto
Conselheira Andréia Lúcia Machado Mourão, Relatora.

Inicialmente, analisando-se os requisitos de admissibilidade do Recurso
Voluntário, constata-se que a contestação é intempestiva.
Nos termos do art. 33 do Decreto no 70.235/1972 (PAF) o prazo legal para
formalização do recurso voluntário, com efeito suspensivo, é de 30 (trinta) dias, contados da data
da ciência da decisão.
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
A forma de contagem do prazo de impugnação / contestação está regrada pelo
artigo 5o do PAF:
Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
No presente caso, conforme se observa do AR de fls. 56, o sujeito passivo foi
cientificado, via postal, do teor do Acórdão no 10-63.315 - 7a Turma da DRJ/POA em 19/08/2019
(segunda-feira), tendo apresentado Recurso Voluntário em 20/09/2019 (sexta-feira), conforme Termo
de Análise da Solicitação de Juntada (fls. 58).
De acordo com o prazo previsto no art. 33 do PAF e com a regra de contagem
disposta no art. 5o do mesmo dispositivo, a contagem do prazo para contestação iniciou-se em
20/08/2019 (terça-feira), primeiro dia útil após a data da ciência do Acórdão da DRJ, de modo
que o último dia para apresentação do recurso voluntário foi 18/09/2019 (quarta-feira), dia de
expediente normal.
Logo, tendo em vista que a contestação foi apresentada em 20/09/2019 (sexta-
feira) ou seja, após o prazo de 30 dias estabelecido pelo art. 33 do PAF, conclui-se pela sua
intempestividade.
Conclusão
Ante o exposto, por estar caracterizada nos autos a intempestividade da
contestação, VOTO no sentido de não conhecer do Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
ANDRÉIA LÚCIA MACHADO MOURÃO

Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital